Tribunal: TJSP
Processo: 1131433-19.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131433-19.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THOMAZ
BASTOS WAISBERG KURZWEIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado
BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131433-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
APELAÇÃO No 1131433-19.2014.8.26.0100
APELANTE: Thomaz Bastos Waisberg Kurzweil Sociedade de
Advogados
APELADO: Banco Pine S/A
INTERESSADO: Agral S/A Agrícola Aranguá
COMARCA: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão que tem como
valor da causa de R$3.225.056,16. Extinção do processo fundada
no artigo 487, inciso IV, do CPC. Discussão restrita à verba
honorária. Honorários de sucumbência que devem ser fixados por
equidade, com fundamento no artigo 85, §8o do CPC, mas com
majoração
de
R$4.000,00
para
R$20.000,00.
Recurso
parcialmente provido.
VOTO n.° 37.902
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do
CPC. A magistrada, Doutora Priscilla Bittar Neves Netto, anotou
que a garantia constituída por meio de alienação fiduciária foi
declarada inválida nos autos da recuperação judicial. Condenou o
Autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$4.000,00, nos termos do
art. 85, §8o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131433-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
Apela a Requerida pugnando pela
reforma do julgado. Pede que os honorários sucumbenciais sejam
arbitrados entre o percentual de 10% a 20% do valor atribuído à
causa, nos termos do art. 85, §2o do NCPC.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
busca
e
apreensão de bens alienados fiduciariamente à empresa em
recuperação judicial. A demanda foi julgada extinta, nos termos do
art. 485, inc. IV, do NCPC.
O recurso de apelação trata apenas
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O Autor atribuiu à causa o valor de
R$3.225.056,16 e a Ré pretende o arbitramento dos honorários
entre 10% e 20% sobre esse valor, nos termos do art. 85, §2o do
CPC.
Os
honorários,
entretanto,
comportam arbitramento, na forma do parágrafo 8o do artigo 85, do
CPC.
A fixação da verba honorária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1131433-19.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
mesmo no patamar mínimo, resulta em valor que não guarda
qualquer correspondência com o trabalho que se quer remunerar,
representando ganho extraordinário, sem verdadeira causa.
Suficiente anotar que as regras relativas ao arbitramento de
honorários devem ser interpretadas de forma a atender a finalidade
de fixar justa remuneração, assim, arbitrada em valor que assegure
a remuneração pelo trabalho em patamar compatível com a
dignidade da advocatícia, sem, todavia desprender-se deste
propósito pela só circunstância de serem elevados os valores dos
interesses de seus constituintes.
Assim,
considerada
a
baixa
complexidade da causa que não necessitou de abertura de
instrução,
deve-se
remunerar
dignamente
o
trabalho
do
profissional. Impõe-se, portanto, a majoração da verba honorária
para R$20.000,00, com fundamento no art. 85, §8o do NCPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator